Tribunal: TJDFT
Processo: 0752401-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ARTIGO 525 DO CPC. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia recursal está relacionado à possibilidade de admitir os embargos à execução opostos nos autos do cumprimento de sentença como impugnação, ante o princípio da fungibilidade.
2. No procedimento do cumprimento de sentença, previsto no artigo 513 e seguintes do CPC, a apresentação de defesa é por meio de petição de impugnação, a ser protocolizada nos próprios autos, nos termos do artigo 525, do CPC.
3. Inobstante a parte executada/recorrente defender a recepção da defesa apresentada nos autos principais como “Impugnação ao Cumprimento de Sentença”, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas, tais alegações não merecem prosperar, haja vista que os embargos à execução opostos pela agravante e disciplinados nos artigos 914 e seguintes do CPC, constituem meio de defesa próprio das execuções de título extrajudicial, do que não cuida a espécie; 3.1. Desse modo, inviável aplicar o princípio da fungibilidade, pois a oposição dos embargos à execução configurou erro grosseiro, inescusável, diante da previsão legal expressa quanto à defesa cabível no cumprimento de sentença, já que a impugnação ao cumprimento de sentença e os embargos à execução tratam de procedimentos distintos, tendo cada um regras procedimentais próprias.
4. Ademais, como bem destacou o juízo a quo no decisum ora recorrido, além do supracitado erro por parte da recorrente na oposição de embargos à execução, o prazo para o manejo da peça correta já havia transcorrido in albis no momento da apresentação dos supracitados embargos, consoante infere-se das certidões dispostas nos autos.
5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.